Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701547-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS LEAL DE FREITAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Luís Carlos Leal de Freitas em face da r. decisão (ID 141130769, na origem), integrada pela r. decisão que julgou os embargos de declaração (ID 143858757, na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido em desfavor do Distrito Federal, acolheu, em parte, a impugnação do Executado, para determinar que, após preclusa a decisão, seja o feito encaminhado à Contadoria para readequação do cálculo apresentado pelos Exequentes/Agravantes “para o fim de nele incidir a correção monetária e os juros em consonância com a Taxa Selic, a contar data de 09.12.2021, aplicando-se referenciado parâmetro de atualização até o pagamento do crédito, devendo, antes da data de 09.12.2021, ser aplicada a TR como índice de correção monetária”. Nas razões recursais (ID 42853404), os Exequentes/Agravantes alegam, em síntese, que a parcela incontroversa, confessada e preclusa de R$ 7.878,18 (sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezoito centavos), encontra-se passível de pagamento, na forma do art. 535, §4o, do CPC/15, não havendo óbice à expedição de ofício requisitório, consoante entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28 da Repercussão Geral). Aduzem que o índice de correção monetária cabível a partir de 30/6/2009 é o IPCA-E em substituição a TR, consoante entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento dos Temas Repetitivos 810 e 905. Afirmam a presença do periculum in mora, diante do risco de que os requisitórios devidos sejam pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos. Requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para: i) que seja determinada a remessa dos autos do Cumprimento de Sentença à Contadoria Judicial, para elaboração dos cálculos com aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se os consectários da sucumbência; ii) seja determinado o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Ademais, o d. magistrado condicionou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão, in verbis: “Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do cálculo, devendo, para tanto, atentar-se para a delimitação temporal discriminada pela parte credora no cálculo apresentado no ID 134278011, e os índices de atualização ora estabelecidos, incluindo-se o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 134314230, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no ID 134278007." (ID 141130769, na origem) Dessa forma, não se evidencia o perigo de dano alegado pelos Agravantes. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator